Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703067-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0707869-78.2022.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou a suspensão do trâmite processual até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0731729-65.2022.8.07.0000, nos seguintes termos (ID142188984): “De início, verifica-se que os cálculos apresentados pela Contadoria no ID 139745136 estão em conformidade com os parâmetros fixados na decisão monocrática exarada no ID 138221725. Da referenciada decisão extrai-se que o pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido unicamente para se determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial com o intuito de ser aplicado o índice de correção IPCA-E a contar de 30.06.2009. Desta forma, cumprida a decisão em comento, impera que se aguarde, por poder de cautela, o trânsito em julgado do acórdão a ser prolatado em sede do AGI. Nesse sentido é a Jurisprudência do E. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O artigo 879 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador adotar "medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação". 2. Na hipótese vertente, não merece censura a atuação do julgador de primeiro grau, uma vez que este, valendo-se do poder geral de cautela, diferiu o levantamento dos valores depositados em Juízo, até que ocorra o trânsito em julgado do recurso e a devolução dos autos principais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 2014.00.2.015952-4, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, julgado em 10/12/2014, DJe 20/1/2015) Gize-se que, diante da ausência de disposição em sentido contrário, premente que se aguarde o julgamento do recurso, visto que, em sendo provido, o exequente deverá receber pelo regime do Precatório, considerando que os cálculos apresentados ultrapassam o valor de 10 salários mínimos. Fracionar referido pagamento em duas RPV’s, em caso de crédito complementar, consiste em burlar o regime de pagamento. Ante o exposto, aguarde-se o julgamento definitivo do AGI. Intime-se. Cumpra-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, ocasião em que o juízo de origem concluiu pela possibilidade de expedição das requisições de pagamento pelo valor integral da dívida. Definiu, contudo, que o pagamento das referidas requisições ficará sobrestado até que o AI no 0731729-65.2022.8.07.0000 transite em julgado. Confira-se (ID144663336): “Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Alega a existência de omissão e erro de fato na r. decisão atacada, porque o sistema SARPRE, ao contrário do que foi afirmado por este Juízo, aceita a expedição de Precatório no valor inferior a 10 salários mínimos. Afirma ainda, que o sistema de administração de precatórios não pode servir de escusas para a deficiente tutela dos direitos dos jurisdicionados (ID 143330254). O Distrito Federal apresentou as contrarrazões de ID 144266474 e pugnou pela rejeição dos embargos. É a exposição. DECIDO. Não merecem prosperar, porém, as alegações do embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva na decisão que revolve a apreciação para contemplar o seu interesse. Não há erro de fato na decisão atacada. Ora, o Agravo de Instrumento interposto pelo credor, ainda pende de julgamento, haja vista que a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ativo foi expressa em conferir tal efeito para elaboração dos cálculos, tal como se deu cumprimento nos presentes autos. Ocorre que, a discussão acerca dos cálculos pode alterar o regime de pagamento de RPV para Precatório. Portanto, a expedição do valor incontroverso culminaria em prejuízo para a Fazenda Pública, possibilitando o pagamento por RPV quando deveria ser por Precatório. A decisão atacada, não apreciou qualquer pedido de expedição de Precatório em valor inferior a 10 salários mínimos. Com efeito, as alegações dos embargantes não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios. Outrossim, primando pelo debate acerca da questão da expedição do Precatório em valor inferior a 10 salários mínimos, faço registrar que este Juízo tem indeferido referidos pedidos deduzidos pelo escritório do nobre causídico, a teor do que estabelece a Lei Distrital 3624/2005 que fixou o valor da obrigação de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal, em 10 salários mínimos, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso. Premente frisar que a alteração do valor para 20 salários mínimos, tem sido declarada de forma incidental inconstitucional por este Juízo. Quanto à possibilidade declinada pelo embargante de expedição do valor inferior a 10 salários mínimos, essa é totalmente desarrazoada. Note-se que o sistema não foi criado de forma automática com essa possibilidade, pois, como declinado na decisão citada na sua petição, para a realização daquele ato, exige-se tratativas específicas, individualizadas e diretas da Serventia do Juízo com a COORPRE, o que se mostra inviável. Ora, importante ressaltar que as demandas de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, representam a maior demanda em tramitação nas Varas da Fazenda Pública, restando totalmente inviável a expedição de expediente fora da rotina ordinária do Cartório, o qual já está sobrecarregado com as suas rotinas diárias. No entanto, em face do que consta no teor da decisão promanada da Instância Recursal, e, considerando que os cálculos já foram realizados de acordo com aquele julgado, é possível a expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral da dívida. Contudo, os pagamentos das referidas requisições ficarão sobrestados até que o recurso transite em julgado, isso porque, em caso de reforma do julgado, as requisições serão retificadas para valores menores, sem causar qualquer prejuízo ao erário. Assim, faculto aos credores a se manifestarem sobre o interesse na expedição das requisições de pagamentos de acordo com os cálculos de ID 139745136, ficando condicionado o pagamento dos créditos ao trânsito em julgado do recurso. Intimem-se.” - g.n. Nesta sede, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AI 0731729-65.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Alega que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo. Afirma que o juízo agravado deveria ter determinado a expedição imediata dos competentes requisitórios, tendo em vista o julgamento do mérito do AI 0731729-65. Sustenta que não merece guarida o entendimento do juízo fazendário, uma vez que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, restando a decisão que suspendeu o andamento do feito superada pelo acórdão que julgou o mérito do agravo. Discorre que o juízo não se atentou que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo ao recurso por juiz incompetente, e implica em flagrante afronta à autoridade do decisum que negou provimento ao retromencionado recurso e, portanto, afastou o efeito suspensivo. Salienta ser pacífico o entendimento segundo o qual o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Conclui que não havendo nada que justifique a suspensão da execução face aos recursos manejados pelo executado nos autos do AI 0731729-65, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento. Pontua que no trânsito em julgado do agravo de instrumento não é uma prejudicial externa para os fins previstos no art. 313, V, “a”, do CPC. Isso porque tal hipótese de suspensão processual só se aplica ao processo no qual a sentença de mérito esteja pendente do julgamento de outra causa, sendo certo que, no presente feito, já houve prolação de provimento jurisdicional em acordão. Acrescenta que a decisão recorrida não observou a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$8.840,86, conforme demonstra o ID132685863, eis que se encontra ela preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento. Ressalta que em revista ao AI 0731729-65, constata-se que o objeto posto em discussão se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, único fato controvertido nos presentes autos, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução; desta forma, afasta-se qualquer eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para o DF. Registra que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, pacificou a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Argumenta que não merecem prosperar as alegações quanto à forma requisitória, haja vista que o sistema SAPRE aceita e permite a expedição de precatórios no valor inferior a dez salários mínimos. Destaca que não pode um simples sistema de administração de precatórios servir de escusa para a deficiente tutela dos direitos dos jurisdicionados. Reitera ser claramente possível a expedição de precatório para o pagamento dos valores incontroversos existentes nos autos (ID43148098). É o relatório. O recurso encontra-se apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 43148103/43148105). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva proferida no Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996 (ID128097238). O Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso na execução, o que foi acolhido pelo juízo de origem. O credor interpôs o Agravo de Instrumento no 0731729-65.2022.8.07.0000, a que foi dado provimento, nos termos da ementa (ID43134942): “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO RECURSO E DO PROCESSO DE ORIGEM. TEMA 1.170 DO STF. REJEITADA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO. CÁLCULOS FEITOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. ELABORAÇÃO DO CÁLCULO COM A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/09. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RE 870.947. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento sentença contra a Fazenda Pública, que determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para que fosse apurado o valor devido com base nos parâmetros fixados no título executivo. 1.1. Recurso aviado pelos recorrentes na busca pela reforma da decisão proferida a fim de que fosse determinado ao juízo a quo que remetesse os autos à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. 2. Não tendo sido determinado o sobrestamento das demandas judiciais relacionadas ao Tema 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, não há razão para que seja acolhida a preliminar de suspensão do processo. 3. No caso dos autos, o pagamento da condenação ainda não ocorreu. 3.1. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810). 3.2. Com isso, foi declarado inconstitucional o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. 3.3. Perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foi julgado o REsp 1.492.221/PR, resultando na fixação da Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 3.4. Resta claro, portanto, que apesar de o título judicial em questão possuir trânsito em julgado anterior à fixação das teses acima esposadas, mostra-se manifestamente inconstitucional determinar que a correção monetária, que se destina, como cediço, à preservação do valor real da moeda, se dê pela incidência de índice já declarado inconstitucional. 3.5. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. 3.6. Assim, há elementos que apontam para a necessidade de utilização do índice de correção IPCA-E nos cálculos do feito de origem. 4. Agravo de instrumento provido.” Em que pese o julgamento do mérito recursal, o juízo fazendário equivocadamente determinou o sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado do aludido agravo. Com efeito, os recursos eventualmente cabíveis não são dotados de efeito suspensivo automático e, portanto, não impedem o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor integral da dívida, salvo decisão ulterior do Tribunal competente. Nesse contexto, verifica-se a plausibilidade do direito alegado. O perigo na demora, por sua vez, justifica-se pela natureza alimentar da dívida exequenda. Assim, presentes os requisitos autorizadores, impõe-se a concessão da tutela recursal antecipada requerida. DEFIRO o pedido liminar, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, expedindo-se as requisições de pagamento pelo valor total da dívida. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator